Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Capacidade econômica.
1 - A prestação pecuniária, pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. É definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado.
2 – Fixada a prestação pecuniária em valor mensal corresponde a 10% da renda mensal informada pelo condenado - sem que evidenciado que comprometerá a renda familiar -, atende-se à sua capacidade econômica, ao prejuízo causado e ao caráter punitivo da pena.
3 – Agravo não provido.